Tribunal: TJDFT
Processo: 0737950-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. QUESTÃO DE FUNDO. VALOR DO DÉBITO. DESCONTOS CONCEDIDOS POR LIBERALIDADE DO CREDOR. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ART. 62, II, ALÍNEA “D” DA LEI 8.245/91. RECURSO DOS EMBARGANTES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA EMBARGADA CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que, no recurso, constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Promovida a impugnação especificada, não há violação. Preliminar rejeitada.
2. A apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo e para requerer a modificação da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, por figurar verdadeira inovação. Haveria contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Ventilados os argumentos perante o Juízo a quo, não há que se falar em inovação. Preliminar rejeitada.
3. O contrato faz lei entre as partes, as quais se submeterão ao que for pactuado (pacta sunt servanda, força obrigatória dos contratos). O ato de celebrar ou abster-se de celebrar o contrato envolve a autonomia da vontade, ou seja, a liberdade de contratar. Assim, as partes podem escolher livremente se desejam ou não celebrar determinado negócio jurídico e as condições que o regerão. A interpretação do acordo deve se guiar pela boa-fé e pela vontade dos contraentes (art. 113, do Código Civil).
4. Os documentos juntados pelos embargantes permitem vislumbrar que a embargada concordou em receber as prestações em aberto e com desconto, caso ocorresse desocupação do imóvel em trinta dias. Dessa forma, os embargantes se desincumbiram do ônus de demonstrar que os valores depositados, com o desconto de cinquenta por cento, atendem à quantia correta do débito referente ao contrato de locação.
5. No que tange aos honorários estabelecidos no pacto locatício, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a regra prevista no art. 62, II, alínea “d”, da Lei no 8.245/91 incidirá somente nas hipóteses em que o locatário, citado em ação de despejo, purgar a mora.
6. RECURSO DOS EMBARGANTES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA EMBARGADA CONHECIDO E DESPROVIDO.